Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução originária se lastreia em duplicatas mercantis. A legitimidade passiva para responder pela obrigação cambiaria é do sacado e de eventuais coobrigados, isto é, endossantes e avalistas.
2. O aval tem forma própria estabelecida em lei e, na hipótese específica da duplicata, encontra regramento no art. 12 da Lei n. 5.474/1968, que assevera que o "pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar; na falta da indicação, àquele abaixo de cuja firma lançar a sua; fora desses casos, ao comprador".
3. Circulando o título mediante endosso cambiário, nasce autônoma e abstrata obrigação, desvinculada da anterior e, especialmente, daquela em relação a qual fora originalmente emitida a cártula. O crédito passa a ser titularizado pelo endossatário, livre das máculas precedentes. Essa limitação das defesas que podem ser arguidas em sede de títulos de crédito, decorrente da sua autonomia e abstração e, assim, do instituto da inoponibilidade das exceções pessoais contra credores de boa-fé, decorre da necessidade de se conferir segurança ao comércio jurídico, fomentando-se a aceitação dos títulos de crédito.
4. Os avalistas respondem solidariamente pela integralidade da dívida representada no título de crédito, nada importando o fato de integrarem, ou não, o quadro societário da empresa devedora. A dívida exequenda está representada por duplicatas regularmente emitidas, cuja nota distintiva, enquanto títulos de crédito, é justamente sua autonomia em relação aos negócios jurídicos originários da dívida, permitindo sua livre circulação no mercado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.